Tribunal: TJDFT
Processo: 0708891-78.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO EM UTIPARA TRATAMENTO DA SARS/COVID-19. EMERGÊNCIA EVIDENTE. RECUSA DE COBERTURA INJUSTIFICADA. PRAZO DE CARÊNCIA AFASTADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica entre a operadora de plano de assistência à saúde e o contratante de tais serviços é regida pela Lei no 9.656/98 e também pelo Código de Defesa do Consumidor (Súmula no 486 do STJ).
3. Em situação de urgência, não pode o plano de saúde recusar o tratamento de que necessita o beneficiário, ao argumento de que não foi cumprido o prazo de carência (art. 35-C da Lei no 9.656/98).
4. A pessoa que paga plano de saúde tem violada a dignidade moral quando, em momento de fragilidade e angústia, se vê desamparada.
5. Apelação conhecida e não provida. Unânime.